Tribunal: STF
Processo: RE 92277
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. 
- Havendo leis especial precisando que a homologação do quadro quanto ao recorrido é da alçada do Ministério dos Transportes, atenta contra o art. 85, I, da C.F., o julgado que dá validade apenas ao ato do Ministério do Trabalho. Recurso extraordinário conhecido e provido.